Tribunal: TJSP
Processo: 1001314-87.2022.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação de cobrança de seguro prestamista vinculado a contrato de consórcio – Sentença de procedência - RECURSO DA RÉ – Matérias suscitadas em recurso referentes à impossibilidade de restituição imediata e de incidência de penalidades e taxas contratuais que não foram deduzidas na contestação e, portanto, configuram inovação recursal e não podem ser conhecidas – Alegação

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação de cobrança de seguro prestamista vinculado a contrato de consórcio – Sentença de procedência - RECURSO DA RÉ – Matérias suscitadas em recurso referentes à impossibilidade de restituição imediata e de incidência de penalidades e taxas contratuais que não foram deduzidas na contestação e, portanto, configuram inovação recursal e não podem ser conhecidas – Alegação referente a ausência de inadimplemento, ante a inexistência de demonstração de recusa administrativa rejeitada - Resistência à pretensão que se verifica pela apresentação de contestação e recurso contra a r. sentença de procedência – Honorários advocatícios majorados (art. 85, § 11 do CPC) - RECURSO DESPROVIDO, na parte em que conhecido.